Tribunal: TJMT
Processo: 1013914-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013914-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELZA GOMES DE SANTANA - CPF: 107.123.991-00 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1013914-76.2021.8.11.0041

APELANTE: DELZA GOMES DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE – MÉRITO – EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS –
PHISHING -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA CORRENTE –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Ante o princípio da motivação ou dialeticidade, vigente em matéria recursal, não se conhece de parte do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão.

2. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem
phishing,
enviando mensagens de texto para a correntista como se funcionário fosse, permitindo a ação de criminosos.

3. À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos, por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta corrente devem ser apurados e restituídos.

4.
Em que pesem os transtornos ocasionados à requerente, que teve sua conta invadida e usada indevidamente por fraudadores, se não houve reflexos em sua vida social, pois ausente notícia de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, descabida a incidência de reparação por danos morais.

5. Recurso provido. Sentença reformada julgando-se parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DELZA GOMES DE SANTANA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada -

n. 1013914-76.2021.8.11.0041 -,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, revogando a decisão liminar de ID. 244622744. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC, observada a justiça gratuita.

Em síntese, a apelante narra dos fatos alegados na inicial, aduzindo que nunca teve a intenção de contratar empréstimo e muito mais fazer transferências via pix a outra pessoa, restando configurada a falha na prestação do serviço, o vício no consentimento da apelante ao firmar o contrato objeto da presente demanda, devendo ser declarada a nulidade do contrato em questão.

No mais, aduz: i) a necessidade de inversão do ônus da prova, ii) necessidade de informação ao consumidor acerca do conteúdo do contrato que consubstanciou a relação contratual, iii) necessária repetição de indébito em dobro que o autor/apelante reconhece ter aceitado a oferta de empréstimo consignado, entretanto, não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado.

Sob tais argumentos, requer seja reconhecida a ilegalidade do contrato de Empréstimo Consignado de n° 379.019, com parcelas no valor de R$ 1.334,75 (hum mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) realizado no dia 23/02/2021 com vencimento para todo dia 25 do mês e requer ainda seja a requerida condenada a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, que até aqui totalizam R$ 10.308,34 (dez mil, trezentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

Requer seja o banco recorrido condenado a indenizar os danos morais causados à recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, o banco apelado aduz, preliminarmente,

falta de impugnação específica da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 244623714).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
DELZA GOMES DE SANTANA,
ora apelante, ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, aduziu em síntese:

“A requerente é IDOSA e APOSENTADA, sendo esta cliente da requerida através da CONTA CORRENTE DE N° 13.641-7, AGENCIA N° 3499-1, fazendo o uso diariamente de aplicativo do banco para fins de pagamento de constas e demais serviços.

Desta feita, em 23/02/2021 as 12h57minutos, a autora se encontrava em sua residência, quando então recebeu uma MENSAGEM “SMS” da requerida em seu telefone pessoal (65) 99972-3936 com a seguinte descrição: “BB:Seu app vinculado ao dispositivo 65999723936 expirou. Evite o bloqueio e acesse, https://atendimento.aplicativobb.com ou procure uma agencia”, ora abaixo:

Logo em seguida, no mesmo dia, as 15:51hs, novamente a requerida realizou o enviou de outro SMS com a seguinte descrição: “Prezado cliente DELZA GOMES SANTANA, conforme informado pelo colaborador, você deve realizar a renovação de seu celular via
https://bb.meu-qrcode.com
”.

A autora por se tratar de uma IDOSA, tendo pouca instrução muito menos sabendo lidar com questões tecnológicas, ligou ao banco requerido (AGENCIA ONDE POSSUI CONTA), onde fora orientada a realizar a atualização do referido aplicativo bancário que possui em seu celular.

Outrossim Excelência, como é de conhecimentos de toda a nação, o pais está passando por uma PANDEMIA em decorrência do CONVID-19, estando as famílias reclusas dentro de suas residências, para evitar a disseminação do presente vírus [...]

a autora necessita do uso do aplicativo para pagamento de suas contas sem estar saindo de casa, foi quando então buscou realizar SUPOSTA ATUALIZAÇÃO que ocasionou um verdadeiro transtorno a visa da autora com diversos empréstimos e saques de valores de sua propriedade, [...].

Após a autora começar os procedimentos de atualização do seu aplicativo via celular, recebeu a ligação do telefone de n° 065-36423030 onde uma mulher não identificada se apresentou como sendo funcionária da agencia onde a autora possui conta bancaria, dizendo que esta deveria ir até a agencia afim de atualizar seus dados e aplicativos que assim fora feito.

A autora já nas dependências do banco do brasil junto ao terminal de autoatendimento, em orientações repassadas por atendentes da requerida, começou os procedimentos de atualização do seu aplicativo, inclusive com acesso de senhas e digital da autora, veja excelência, que a pessoa que orientou a autora detinha de todo o conhecimento interno DO BANCO BEM COMO POSSUIA SEUS DADOS PESSOAIS, levando a crer que se trata de algum funcionário interno da requerida.

Enfim Excelência, conforme podemos verificar a autora recebeu 09 (ligações) do telefone de n° 65-36423030 com orientações e procedimento internos da requerida, conforme provamos abaixo: (figura)

Todavia, a autora ao chegar em casa, fez o LOGIN de seu aplicativo e veio a se assustar com a REALIZAÇÃO de 22 (vinte e dois) TRANSFERENCIAS BANCARIAS VIA PIX para terceiro desconhecido ora informado pela requerida como sendo: JORGE PEREIRA MAIA – BANCO SANTANDER em valores EXORBITANTES, outrossim, realizaram o EMPRESTIMO DIGITAL no mesmo dia em nome da autora no valor de R$ 32.440,05 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos) em 72 (setenta e dois) parcelas no valor de R$ 1.334,75 (hum mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme anexo e resumo baixo:

[figura]

Conforme podemos analisar acima Excelência, todas as transferências via PIX, em nome dos estelionatários e pagamentos de TRIBUTOS como ICMS, SEFAZ etc, foram em decorrência do credito tido pelo empréstimo bancário fraudulento feito em nome da parte autora, SIMPLESMENTE SUMIRAM COM TODO O VALORES FEITO DE EMPRESTIMO BEM COMO UM RESGATE DE FUNDOS TIDO PELA AUTORA EM CONTA.

[...]

1. NO MÉRITO, requer seja:

·
Convalidada a media liminar, para determinar em definitivo que a requerida CANCELE as cobranças indevidas, declarando nulidade do contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento;

·
Igualmente, reconhecida a ilegalidade do contrato de Empréstimo Consignado de n° 379.019, com parcelas no valor de R$ 1.334,75 (hum mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) realizado no dia 23/02/2021 com vencimento para todo dia 25 do mês e requer ainda seja a requerida condenada a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, que até aqui totalizam R$ 10.308,34 (dez mil, trezentos e oito reais e trinta e quatro centavos), em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, devidamente acrescidos de juros e correção monetária;

·
Seja ainda, a requerida condenada a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 244623670).

Ao decidir, a magistrada singular julgou
improcedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA

A parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que no recurso interposto a recorrente suscita questões referentes a cartão de crédito, o que sequer é objeto da demanda, deixando, portanto, de impugnar especificamente o seu conteúdo.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo
932
, inciso
III
, do
CPC/15
estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(g.n.)

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo
1.010
do
CPC/15
. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do
recurso
, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante incluiu pedidos em seu recurso que sequer fazem alusão ao presente caso, uma vez que se trata de pedidos referentes a “
cobrança indevida
”,
porquanto “
Todos estes documentos estão em poder do Banco Reclamado/recorrido, motivo pelo qual a esta deve recair a ônus de demonstrar em juízo o
contrato original
, e, ainda, todos os documentos que tenham relação com o
suposto do cartão de crédito consignado
, O enfim, todos os documentos que tenham relação com as operações de crédito.”
(ID. 244623709 - Pág. 17).

Assim, havendo afronta ao princípio da dialeticidade, deixo de conhecer os pedidos referentes à:
i) necessidade de inversão do ônus da prova, ii) necessidade de informação ao consumidor acerca do conteúdo do contrato que consubstanciou a relação contratual, iii) necessária repetição de indébito em dobro que o autor/apelante reconhece ter aceitado a oferta de empréstimo consignado, entretanto não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado.

Isto porque,

a apelação, como peça jurídica que é, deve revestir-se de regularidade formal e de requisitos de admissibilidade, como determinado pelo art.
1.010
do
CPC
.

Logo,
acolho parcialmente
a preliminar arguida, deixando de conhecer os pedidos referentes à:
i) a necessidade de inversão do ônus da prova, ii) necessidade de informação ao consumidor acerca do conteúdo do contrato que consubstanciou a relação contratual, iii) necessária repetição de indébito em dobro que o autor/apelante reconhece ter aceitado a oferta de empréstimo consignado, entretanto não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado.-

MERITO

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Da análise dos autos, verifica-se que a autora alega ter sido vítima de fraude bancária praticada por estelionatários em 23/02/2021.

Aduz, em síntese, que é idosa aposentada e cliente da requerida, recebeu SMS e ligação telefônica se identificando como funcionários do banco, induzindo-a a dirigir-se a agência bancária para realizar suposta atualização de aplicativo bancário.

Alega que, nas dependências do Banco do Brasil junto ao terminal de autoatendimento, em orientações repassadas pelos “atendentes da requerida” (estelionatários), começou os procedimentos de atualização do seu aplicativo, inclusive com acesso de senhas e digital da autora.

Esclareceu, ainda, que a pessoa que a orientou detinha todo o conhecimento interno do banco, bem como possuía seus dados pessoais, levando a crer que se trata de algum funcionário interno da requerida.

Aduz que ao retornar a sua residência, fez o login de seu aplicativo e assustou-se com a realização de 22 (vinte e dois)
transferências bancarias via pix
(R$ 10.500,79) para terceiro desconhecido ora informado pela requerida como sendo: Jorge Pereira Maia – Banco Santander em valores exorbitantes e realizaram o
empréstimo
digital no mesmo dia em nome da autora no valor de R$ 32.440,05 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos) em 72 (setenta e dois) parcelas no valor de R$ 1.334,75 (hum mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Alega, também, que todas as transferências via PIX, em nome dos estelionatários e pagamentos de TRIBUTOS como ICMS, SEFAZ etc, foram em decorrência

do crédito tido pelo empréstimo bancário fraudulento feito em nome da parte autora, bem como um resgate de fundo tido pela autora em conta (R$ 2.484,67).

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o “
infortúnio ao qual a recorrente foi submetida decorreu-se de culpa de terceiro, contudo, com participação ativa da própria recorrente (culpa da vítima), portanto, não há nexo de causalidade entre a fraude praticada e as condutas do banco, sejam estas comissivas ou omissivas, pois não houve qualquer falha na prestação de serviços, muito menos vazamento de dados”.

Todavia,
a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação das transações realizadas, ou, ainda, confirmar a autenticidade das operações, o que não fora observado.

Isto porque, cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Ora, se o banco tem conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de
empréstimos seguidos de transferências
, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Ademais,
foram efetuadas cerca de 22 transferências via pix
, o que certamente deveria ser identificado pelo sistema de segurança do banco apelado, sob pena responsabilização pelos fortuitos.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pela apelante ou ainda que esta tenha concorrido para tanto inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pela correntista/apelante.

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de atrair consumidores incautos, simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso
.”
(TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - EMISSÃO DE BOLETO - "PHISHING" - NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do art. 373, II do CPC, compete a parte Requerida o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a ocorrência de "phishing", devida a indenização por danos morais e materiais é devida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000205028509001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - Como é cediço, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora - Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços -
Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente
- Considerando que no presente caso a parte recorrente demonstrou nessa fase sumária, a ocorrência de falha na prestação de serviço, impõe-se o provimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10000210304119001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, deve ser reformada a sentença de primeiro grau a fim de
restituir
à parte autora os valores contestados,
na forma simples
(porquanto não comprovada qualquer má-fé da instituição financeira), corrigidos monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

No mais, reconhece-se a
ilegalidade do empréstimo
de Contrato nº 960379019, no valor de R$ 28.595,00, parcelado em 72x, suspendendo-se imediatamente os débitos em conta, devendo a parte autora restituir à instituição financeira o valor creditado pelo empréstimo.

Por fim, não há que se falar em indenização por
dano moral.

Em que pesem os transtornos ocasionados à requerente, que teve sua conta invadida e usada indevidamente por fraudadores, não houve reflexos em sua vida social, pois ausente notícia de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial, julgando-se parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

- declarar a
nulidade
do empréstimo
de Contrato nº 960379019, no valor de R$ 28.595,00, parcelado em 72x, suspendendo-se imediatamente os débitos em conta;

- condenar a instituição bancária a
restituir
a parte autora os valores contestados,
na forma simples
, corrigidos monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

-
Por fim, inverte-se o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024